Tribunal: TJES
Processo: 5007571-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007571-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: E. R. D.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. INSUMOS. DEVER DE FORNECIMENTO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido “
de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 2.020.405/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de
25/5/2023
.).
2.
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. Precedentes do STJ.
3.
O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007571-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO:
E. R. D. (menor impúbere), representado por MÔNICA REIS DA CUNHA, AURÉLIO BUGE DEGASPERI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer
– processo n.º 5018166-21.2023.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que “
a parte Ré forneça ao autor, em 48 (quarenta e oito) horas, a estrutura homecare completa essencial à alta hospitalar do Autor, com serviço de enfermagem 24 (vinte quatro horas) por dia e insumos necessários, nos moldes dos Laudos Médicos acostados à exordial. O não fornecimento no prazo supra ensejará a aplicação da pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 537, CPC
”.

Nas razões recursais (id 5479651) a Cooperativa Médica pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer;
(2)
ausência de previsão legal para fornecimento do serviço de
home care
– rol taxativo da ANS;
(3)
necessidade de redução e limitação do valor da multa arbitrada.

Consta dos autos que o Agravado, menor impúbere, representado por seus genitores, possui menos de um ano de vida, sendo diagnosticado com atrofia muscular espinhal (AME), apresentando frágil estado de saúde.

Diante desse quadro, necessita de cuidados especiais, devendo ser acompanhado pela assistência domiciliar, em regime de
home care
, o que foi negado sob a alegação de não cobertura obrigatória do procedimento.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência.

A Cooperativa médica irresignada, manejou o presente recurso.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido “
de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 2.020.405/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de
25/5/2023
.).

Desse modo, o fato de um ou alguns dos tratamentos pleiteados não constarem no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) não obsta a sua concessão.

Destarte, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “
devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
”
.
(AgInt no REsp n. 1.933.015/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
2/5/2023
.).

Acerca do tema a jurisprudência assim tem se manifestado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.031.212/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
10/3/2023
.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. [...]. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes
. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
16/2/2023
.)

No caso que ora se examina, estando prescrito pelos médicos de que o tratamento domiciliar é imperioso para que seja preservada a própria sobrevivência do segurado, bem como assegurada a melhora de seu quadro clínico, é descabida a negativa da operadora do plano de saúde em não oferecer o referido tratamento.

Nesse sentido, o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça:

Frisa-se à exaustão que resta evidente que o deferimento da tutela de urgência teve como escopo a proteção de um bem jurídico de maior relevância, qual seja, a preservação do desenvolvimento humano, se comparado com os interesses de empresas privadas que exploram atividade econômica, sendo aqui invocado o princípio da proporcionalidade.

Da mesma forma, não há como deixar de reconhecer a existência do periculum in mora inverso, haja vista que a revogação do decisum resultaria na interrupção do tratamento médico do agravado, que, repisa-se, mostra-se imprescindível para garantir sua vida.

Dessa forma, a determinação do magistrado singular no sentido de impor à agravante o fornecimento de estrutura home care completa essencial à alta hospitalar do menor, constitui medida razoável, constante no poder geral de cautela conferida ao juiz condutor do feito, com a finalidade de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Prosseguindo, à luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar,
deve abranger os insumos
necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital
”.(REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
16/2/2023
.).

No que diz respeito a alegação de que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas se mostra exíguo para o cumprimento da medida, a meu sentir, o prazo fixado se mostra compatível com a obrigação urgente imposta, tendo em vista que sem o fornecimento da estrutura de home care completa, restam evidentes os prejuízos ao desenvolvimento e à qualidade de vida do menor.

Por fim, no que concerne ao valor total da multa diária, cujo patamar alcança o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho que razão não assiste à Agravante.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desta forma, constato que o valor da multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento de determinação judicial, atende aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, no que se refere a omissão do Magistrado em definir um teto para a cominação da pena de multa (astreintes), observo que perdeu o objeto, tendo em vista que o Julgador “a quo” proferiu nova decisão limitando o valor da multa a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas constritivas do valor devido.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento